Tribunal: TCU
Processo: 036.505/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12221/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.505/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonieta Flora Tisi (XXX.275.518-XX); Beatriz Lima do Amaral Negri (XXX.162.408-XX); Elio Massaru Suguiyama (XXX.182.158-XX); Luiz Alberto Mendes (XXX.724.468-XX); Maria da Assuncao da Barbara Maciel (XXX.897.048-XX); Marlene das Chagas Sousa (XXX.460.618-XX); Monica Santos de Oliveira (XXX.535.238-XX); Rita do Carmo dos Santos (XXX.841.258-XX); Rosely Ronzella Tanus (XXX.349.298-XX); Vilma Alves de Araujo Dimas (XXX.309.778-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.